Tribunal: TJDFT
Processo: 0723331-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723331-37.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ DIONÍSIO MENDES DA SILVA D E S P A C H O A tramitação do presente feito restou suspensa até julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 15 (IRDR 15 - 0717865-62.2019.8.07.0000). Houve julgamento do supramencionado IRDR, no qual a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015. 01.1. 125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08. O Juízo de Primeiro Grau, em atenção ao julgamento do IRDR15, revogou a decisão agravada quanto à determinação de responsabilidade do Distrito Federal ao pagamento de valores devidos antes da instituição do IPREV. Intimem-se as partes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre a aplicação da supramencionada tese ao caso e requererem o que entenderem cabível. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 6 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator